Tribunal: TJDFT
Processo: 0751659-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 218-C, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA POR AGENTE QUE MANTINHA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO OU COM FIM DE VINGANÇA OU HUMILHAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE NECESSÁRIA DIVULGAÇÃO EM MASSA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CASSADA. DANOS MORAIS. AUMENTO DA QUANTIA. RÉU QUE TRABALHA, POSSUI VEÍCULO DE ELEVADO VALOR E FREQUENTA FESTAS DE ALTO PADRÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório, composto pela palavra da vítima, de uma testemunha presencial e de uma testemunha indireta, além das fotografias íntimas da vítima, são suficientes para atestar a prática do crime do artigo 218-C, §1o, do Código Penal.
2. Em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos, formando um conjunto probatório robusto e hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas.
3. O testemunho indireto de pessoa que “ouviu dizer” sobre o delito (“hearsay witness”) não deve ser sumariamente descartado, ao contrário, pode compor o acervo probatório e ser livremente valorado pela autoridade judiciária, podendo ser empregado para a formação da convicção judicial quando corroborado pelas demais provas, como o depoimento judicial de testemunha direta do fato.
4. O artigo 218-C, “caput”, do Código Penal veda a divulgação, por qualquer meio, de cena de sexo, nudez ou pornografia, sem o consentimento da vítima, tratando-se de crime de ação múltipla ou plurinuclear, de maneira que a prática de quaisquer das condutas descritas no dispositivo caracteriza o delito. A divulgação, por meio de comunicação em massa ou telemática, é apenas uma das possibilidades abarcadas pelo tipo, mas não a única, de sorte que, mesmo a divulgação para uma só pessoa implica a sua incidência.
5. Demonstrado que a exibição das fotografias e do vídeo íntimos da vítima para terceiro se deu por quem tinha mantido relação íntima de afeto com ela e, ainda, ocorreu com o intuito de humilhá-la e de vingança, conserva-se a incidência da causa de aumento prevista no § 1o, do artigo 218-C, do Código Penal.
6. O delito praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, sem violência ou grave ameaça (artigo 44, inciso I, do Código Penal e enunciado sumular n. 588 do Superior Tribunal de Justiça) comporta substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, vedada a substituição por cestas básicas, prestação pecuniária ou pagamento isolado de multa (artigo 17 da Lei 11.340/2006).
7. O deferimento da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos obsta a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.
8. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (em que o REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF foram indicados como representativos da controvérsia), firmou o TEMA 983/STJ, no sentido de que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
9. Em relação à capacidade econômica das partes, a vítima é médica e trabalha em hospitais que atendem classes privilegiadas da capital, ao passo que o réu trabalha como professor e possui um veículo de elevado valor (BMW). Ambos frequentam ambientes de alto padrão (como a festa em que se deram os fatos), sendo razoável fixar o valor mínimo de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, frisando que a vítima poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
10. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.